Tribunal: TJMT
Processo: 1013832-66.2024.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013832-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINEI COSTA DE ALMEIDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA – PERÍODO COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – VIOLAÇÃO ÀS FINALIDADES DA PENA – ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – APENADO QUE DESCUMPRIA AS CONDIÇÕES EM PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR À PANDEMIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO PENAL CARACTERIZADA – RECURSO PROVIDO.

Não se mostra razoável e proporcional desconsiderar o lapso temporal decorrente da suspensão do comparecimento periódico em juízo em razão da pandemia, se o reeducando vinha cumprindo regularmente todas as obrigações impostas ao regime prisional, demonstrando boa-fé e espírito de reintegração social.

Comprovado que o apenado descumpriu as obrigações impostas ao regime prisional mais brando em ocasião imediatamente anterior à pandemia, o período de suspensão em razão da Covid-19 deve ser considerado interrupção da execução da pena.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0010107-15.2017.8.11.0006, que reconheceu o período de suspensão do comparecimento mensal em juízo em decorrência da pandemia como pena efetivamente cumprida, em favor do reeducando
Claudinei Costa de Almeida
.

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que o período da pandemia mundial deve ser contabilizado como interrupção da pena, pois as finalidades da sanção penal não serão atingidas apenas pelo decurso do tempo, sem que haja efetivo cumprimento da reprimenda imposta, motivo pelo qual requer a reforma da decisão impugnada e a retificação do cálculo de pena (Id. 215557192, pp. 36-41).

Em suas contrarrazões, a Defensoria Pública estadual argumenta que, embora o comparecimento mensal estivesse suspenso em decorrência da pandemia, por determinação do poder público, todas as demais condições impostas ao regime semiaberto estavam em vigor e “
a pena continuava a ser executada de modo diverso, fluindo seus efeitos deletérios sobre a vida do apenado
”, motivo pelo qual esse período deve contar como pena cumprida (Id. 215557192, pp. 67-74).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 215557192, p. 77).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (Id. 216743180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravado
Claudinei Costa de Almeida
foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado à pena privativa de liberdade de
13 anos de reclusão
, no regime inicial fechado, reprimenda imposta pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

De acordo com a documentação acostada e em consulta aos autos do processo executivo, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o agravado progrediu para o regime semiaberto em 29.10.2009, porém, por não se apresentar na Cadeia Pública para pernoitar, condição imposta ao novo regime, foi declarada a sua fuga no dia 17.11.2009 (Id. 215557190, pp. 172-174), situação que resultou na interrupção da execução penal e expedição de mandado de prisão.

O agravado foi recapturado somente em 25.8.2015 (Id. 215557190, pp. 230-231), e, após a realização da audiência de justificação, reconhecida a falta grave, o juiz das execuções penais determinou a regressão para o regime fechado (Id. 215557190, p. 246).

No dia 10.2.2017, o agravado foi novamente beneficiado com a progressão para o regime semiaberto (Id. 215557190, pp. 386).

Diante da notícia de que o agravado não estaria cumprindo as condições impostas ao regime prisional, o juiz das execuções penais determinou a intimação do apenado para apresentar suas justificativas (Id. 215557190, p. 320).

Por meio da Defensoria Pública estadual, o agravado comprovou que deixou de cumprir as obrigações em razão do debilitado estado de saúde, justificativa que, após a manifestação ministerial, foi acolhida pelo juízo
a quo
(Id. 215557190, pp. 356-357).

No entanto, certificou-se nos autos que o agravado “
compareceu, efetivamente, APENAS nos meses de outubro/2017 e maio/2019; e entre o período de novembro/2018 a abril/2019 foi concedida a justificativa devido não comparecimento ao apenado (atestado médico)
” (Id. 215557190, p. 359).

Nesse contexto, o Ministério Público requereu a intimação do agravado para apresentar justificativas quanto ao descumprimento reiterado das condições impostas (Id. 215557190, p. 370).

A Defensoria Pública estadual pugnou pela designação de audiência de justificação, já que não conseguiu manter contato com o apenado nos telefones por ele informados (Id. 215557190, pp. 375-376).

A magistrada
a quo
acolheu parcialmente o pedido defensivo e determinou a intimação pessoal do agravado para “
comparecer à sede da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ou ao escritório de seu advogado constituído, para entrevista com o defensor/advogado, visando a colheita de informações para apresentação de justificativa
”, haja vista a inviabilidade de realização de audiência de justificação, ante o fechamento dos Fóruns em decorrência da pandemia (Id. 215557190, pp. 381-382).

Pessoalmente intimado, o agravado entrou em contato com o Núcleo da Defensoria Pública de Cáceres/MT, justificando que não tinha a intenção de descumprir as determinações judiciais, mas apenas “
acreditava que a condição de sua pena era apenas comprovar endereço e manter os telefones para contato sempre atualizados
”, ressaltando que “
não sabia que precisava comparecer mensalmente e os momentos que compareceu no Fórum de Cáceres/MT não foi informado da necessidade do comparecimento mensal em juízo
” (Id. 215557191, pp. 4-5).

Em seguida, o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento das justificativas, de modo que não houvesse a regressão regimental, entretanto, requereu que o período pandêmico fosse considerado como interrupção do cumprimento da pena (Id. 215557192, p. 15).

O juiz da execução penal acolheu as justificativas do agravado, mantendo-o no regime prisional mais brando, bem como reconheceu o período pandêmico, no qual as atividades forenses estavam suspensas (março/2020 a março/2022), como pena efetivamente cumprida, pois “
as ausências do comparecimento em juízo ocorreram por circunstância totalmente alheia à vontade do executado, sendo ainda, que visto que por mais que o se tornou condição impossível de se cumprir, reeducando tivesse a intenção de comparecer em juízo, esta restaria infrutífera, pois sequer havia servidor para atendê-lo presencialmente
”.

Contra essa decisão é que se insurge o agravante, ressaltando que o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia não pode ser considerado como tempo de pena efetivamente cumprida, visto que tal entendimento desnatura as finalidades da sanção penal (retributiva e ressocializadora).

A princípio, convém ressaltar que não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema, fixando o entendimento segundo o qual “
o período em que o sentenciado deixou de comparecer em juízo por causa da pandemia da covid-19 não pode ser considerado como tempo efetivamente cumprido [pois] não se pode concluir que a finalidade da pena tenha sido atingida apenas pelo decurso do tempo
” (AgRg no REsp n. 2.076.164/PR, DJe 16.10.2023).

Por outro lado, o próprio Superior Tribunal de Justiça possui precedentes referendando a possibilidade de considerar o período de suspensão do comparecimento mensal em razão da pandemia como pena efetivamente cumprida, senão veja-se:

“
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto
”. (STJ –
HC
n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 5.5.2021).

Igualmente, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Corte Cidadã, já reconheceu a possibilidade de considerar o adimplemento de outros benefícios executórios suspensos durante o período pandêmico, sem que isso confrontasse as finalidades da pena (Tema n. 1120).

Assim, não me

parece razoável desconsiderar esse lapso temporal, no qual o reeducando permaneceu sujeito às demais obrigações impostas ao regime prisional, porém, impossibilitado de comparecer periodicamente em juízo por questões de força maior, sem que tenha contribuído para a suspensão de uma condição exigida à execução penal, notadamente se demonstrada a sua boa-fé e espírito de reintegração social.

No caso em análise, todavia, constato que o agravado deixou de cumprir as obrigações do regime prisional em diferentes oportunidades, desde o início da execução, incluindo o período imediatamente anterior à pandemia, de modo que não se mostra proporcional e razoável considerar o lapso temporal de suspensão excepcional das atividades forenses como pena efetivamente cumprida.

Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DUAS CONDENAÇÕES AGRAVO - PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 2/5 OU 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA PROGRESSÃO DE REGIME REFERENTE À PRIMEIRA CONDENAÇÃO POR SER PRIMÁRIO E RECONHECIMENTO DE PERÍODO DE NÃO COMPARECIMENTO COMO PENA CUMPRIDA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 - REINCIDÊNCIA ESPECIFICA - CRIMES HEDIONDOS - 60% (SESSENTA POR CENTO) OU 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA - DESCUMPRIMENTO DO COMPARECIMENTO MENSAL QUE ANTECEDEU AS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DECORRENTES DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS - JULGADOS DO STF, STJ, TJMT E TJDFT - RECURSO DESPROVIDO. “Conquanto ciente da recomendação do CNJ quando à suspensão do comparecimento regular em juízo, como medida de contenção da pandemia provocada pelo coronavírus; a análise casuística da situação concreta, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal, evidencia que a conclusão alcançada pelo d. magistrado a quo além de se inserir na sua esfera de discricionariedade judicial, evidencia contexto de efetivo descumprimento de condições impostas ao reeducando [...] ao ter deixado de comparecer a qualquer dos juízos da execução mesmo antes do fechamento das unidades judiciárias do Estado
” (TJMT, AgExPen 1012567-34.2021.8.11.000)” (TJMT – AgEx n. 1025515-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 8.3.2024).

Ante todo o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para determinar a retificação do cálculo de pena a fim de que o período da pandemia mundial, compreendido entre Março/2020 e Março/2022, seja considerado como interrupção do cumprimento da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024